Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702354-98.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MÁRCIO DE SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU NILTON. AUTORIA NÃO COMPROVADA CABALMENTE. FALTA DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA, DO INFORMANTE E DE TESTEMUNHA POLICIAL. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DE MÁRCIO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE NILTON. 1. Preliminar afastada – cerceamento de defesa – falta de enfrentamento de todas as teses defensivas: prescindível que o Magistrado enfrente todos os argumentos defensivos, sendo necessário apenas que ele se manifeste de forma clara e precisa a respeito dos argumentos que seriam capazes de modificar e/ou de embasar a sua conclusão. 2. Mérito: Nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, desde que corroborado pelas demais provas dos autos igualmente produzidas em Juízo. 3. Na hipótese de a vítima ter sido abordada, de terceiros não terem visto o corréu, de o outro comparsa ter mudado de narrativa em Juízo, e de as demais provas terem sido produzidas somente durante a investigação, sem produção probatória também em Juízo, deve-se absolver por falta de provas para a condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP. 4. Não se desclassifica o crime de roubo circunstanciado para o crime de furto na modalidade básica quando as provas, como a narrativa firme e coerente da vítima, derem a plena certeza de que a grave ameaça, que não precisa ser necessariamente verbal, foi exercida mediante o uso de arma de fogo. 5. A jurisprudência vem se pronunciando no sentido de que, tanto a apreensão da arma de fogo, quanto a perícia (laudo de exame de eficiência) são dispensáveis para que se configure a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, no delito patrimonial de roubo, sendo suficiente que se comprove que houve a efetiva utilização do instrumento durante a execução do delito. Nessa hipótese, cabe à defesa provar que o objeto não possuía potencial lesivo. 6. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DO RECURSO DE NILTON REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do CP, do dia 7/2/2022, DETERMINANDO, ainda, a SUA IMEDIATA SOLTURA. Ainda no mérito, DESPROVIDO o apelo de MÁRCIO. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando não se mostrar devida a manutenção da majorante do emprego da arma no delito de roubo. Aponta que a arma utilizada no referido crime não foi apreendida e sequer periciada, tornando-se impossível aferir a sua potencialidade lesiva. Enfatiza que a referida condenação se baseou, unicamente, em elementos colhidos durante a investigação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do CPP, porquanto o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Da leitura do voto condutor no acórdão recorrido depreende-se que foram declinados fundamentos concretos para confirmar a condenação e valorar a imposição da reprimenda. Inexistindo teratologia na fixação, tem que para se desconstituir a conclusão adotada na origem seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável dentro dos estreitos limites da via eleita . 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto. 3. Falece interesse processual à defesa, no que diz respeito à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, visto que na segunda fase da dosimetria a pena já fora diminuída em razão dessa circunstância. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 842317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/9/2023, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar a conclusão do acórdão impugnado, quanto à existência de provas aptas a subsidiar a manutenção da causa de aumento do emprego de arma no delito de roubo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005